Tribunal: STF
Processo: PSV 42
Classe: PSV
Data de julgamento: 2009-09-16
Data de publicação: 2009-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
1. Trata-se de proposta interna de edição de súmula vinculante que enuncie a extensibilidade da Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa – GDATA, prevista na Lei 10.404/2002, aos servidores inativos, em valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação previsto no art. 1º da MP 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. 
Publicado edital para ciência de eventuais interessados (fls. 27-28), não veio aos autos qualquer manifestação (fl. 29). 
Por força do despacho de fl. 31, determinei que a Secretaria submetesse os autos, sucessivamente, aos demais integrantes desta Comissão para que pudessem se manifestar sobre a adequação formal da presente proposta, tudo conforme o art. 1º da Resolução STF 388, de 05.12.2008. 
Os eminentes Ministros Ricardo Lewandowski e Joaquim Barbosa, respectivamente às fls. 35 e 38, manifestaram-se pela adequação formal da proposta. 
2. Verifico que a presente proposta interna está suficientemente fundamentada e devidamente instruída com a indicação dos precedentes em que este Supremo Tribunal Federal apreciou e decidiu a questão constitucional em tela. 
3. Ante o exposto, também eu, sem adiantar qualquer juízo quanto à possibilidade de edição de súmula vinculante nesta matéria, manifesto-me pela formal adequação da proposta. 
Encerrada a atuação desta Comissão de Jurisprudência, encaminhe a Secretaria os presentes autos ao Senhor Presidente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, após o cumprimento das providências previstas no art. 2º da Resolução STF 388/2008. 
Publique-se. 
Brasília, 16 de setembro de 2009. 
Ministra Ellen Gracie 
Presidente da Comissão de Jurisprudência